Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE. MENSAGENS AMEAÇADORAS VIA WHATSAPP. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DIVERSA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Demonstrado nos autos que o réu e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso, e que, após o seu término, o réu ameaçou a vítima, restam preenchidos os requisitos para a incidência da Lei Maria da Penha, porquanto configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça, fundamentadas na palavra coesa, firme e harmônica da vítima, corroborada por outros elementos de prova, especialmente por várias mensagens ameaçadoras de causar mal injusto e grave a ela, oriundas do aparelho celular do réu, sua condenação é medida que se impõe.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte à palavra da vítima em crimes desta espécie, geralmente às escondidas, e por isso mesmo, carente de testemunhas, deve ser concedido especial relevo, mormente se, coerente, estreme de dúvidas, além de se escorar em outros elementos probatórios.
4. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência se fundamentadas em condenações diversas, por fato anterior ao tratado nos autos, da mesma forma, com trânsito em julgado, consoante o caso concreto.
5. Conquanto fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, por se tratar de réu reincidente.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provimento negado.